Tribunal: TJSP
Processo: 0100464-28.2006.8.26.0000
Classe: Embargos Infringentes / Liminar
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – REPERCUSSÃO GERAL – JUÍZO DE READEQUAÇÃO – ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Consoante entendimento perfilhado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.474.665/RS (Tema no 98/STJ) é possível a "imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamentos à pessoa desprovida de recursos financeiros". Acórdão em

Ementa:

RECURSO ESPECIAL – REPERCUSSÃO GERAL – JUÍZO DE READEQUAÇÃO – ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Consoante entendimento perfilhado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.474.665/RS (Tema no 98/STJ) é possível a "imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamentos à pessoa desprovida de recursos financeiros". Acórdão em desconformidade com o entendimento em questão. Readequação do julgado.